Tribunal: STF
Processo: ARE 1186825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente público. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de decreto legislativo estadual que fundamentava o recebimento do valor. 3. Não é devida a restituição quando a verba é recebida com boa-fé pelo agente, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.